Tribunal: TJES
Processo: 5004752-96.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2022-02-07

Ementa:
Estado do Espírito Santo

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Gabinete do Desembargador Arthur José Neiva de Almeida

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004752-96.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADOS: COROADA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COUROS LTDA, ELEMAR ZICTOR FENSKE E LEOMAR FENSKE

R
ELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DO PROCESSO FALIMENTAR – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

1- Em que pese o STJ não ter firmado entendimento pacífico acerca do tema em apreço – penhora no rosto dos autos do processo de falência determinada por Juízo da Execução Fiscal –, tem-se que o art. 6º, § 7º-B, da Lei nº 11.101/2005, admite que
, apesar da existência de processo de falência relacionado à parte executada, a execução fiscal siga seu trâmite normal, inclusive com a possibilidade de realização de atos constritivos.

2- Possibilidade de ser determinada a expedição, pelo Juízo da execução, de mandado de penhora no rosto dos autos da Ação Falimentar.

3- Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004752-96.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: COUROADA INDUSTRIA E COMERCIO DE COUROS LTDA e outros (2)
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Estado do Espírito Santo

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Gabinete do Desembargador Arthur José Neiva de Almeida

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004752-96.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADOS: COUROADA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COUROS LTDA, ELEMAR ZICTOR FENSKE E LEOMAR FENSKE

R
ELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO ANSELMO LAGHI LARANJA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto

pelo Estado do Espírito Santo devido à Decisão reproduzida no ID 1587561, integrada por aquela de ID 1587566, por meio da qual o MM. Juiz da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente da Comarca de Linhares, nos autos da
Ação de Execução Fiscal
nº 5000082-61.2017.8.08.0030, rejeitou a Exceção de Pré-Executividade oposta por Couroada Indústria e Comércio de Couros LTDA, Elemar Zictor Fenske e Leomar Fenske e, na oportunidade, ainda indeferiu o requerimento de penhora no rosto dos autos do processo de falência (nº 0006403-34.2014.8.16.0014) formulado pelo Exequente, ora Agravante.

Nas razões recursais de ID 1587544, o Agravante pugna pela reforma do
decisum
ao argumento de que, “
uma vez decretada a falência, torna-se inviável a constrição de bens em execução fiscal, restando à Fazenda Pública a possibilidade da penhora no rosto dos autos da falência
[...],
medida que não desconsidera o fato da submissão dos créditos fazendários ao concurso de credores instaurado no bojo do processo falimentar
”.

Decisão de ID 1596465 em que se
indeferiu o pedido de urgência deduzido no recurso.

Ofertadas contrarrazões pelo desprovimento do recurso no ID 1715364.

É O RELATÓRIO
.

Peço dia para julgamento.

Vitória-ES, 14 de janeiro de 2022.

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO ANSELMO LAGHI LARANJA

RELATOR

Estado do Espírito Santo

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Gabinete do Desembargador Arthur José Neiva de Almeida

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004752-96.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADOS: COUROADA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COUROS LTDA, ELEMAR ZICTOR FENSKE E LEOMAR FENSKE

R
ELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO ANSELMO LAGHI LARANJA

V O T O

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto

pelo Estado do Espírito Santo devido à Decisão por meio da qual o MM. Juiz da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente da Comarca de Linhares, nos autos da
Ação de Execução Fiscal
nº 5000082-61.2017.8.08.0030, rejeitou a Exceção de Pré-Executividade oposta por Couroada Indústria e Comércio de Couros LTDA, Elemar Zictor Fenske e Leomar Fenske e, na oportunidade, ainda indeferiu o requerimento de penhora no rosto dos autos do processo de falência (nº 0006403-34.2014.8.16.0014) formulado pelo Exequente, ora Agravante.

Inconformado, o Agravante sustenta que “
uma vez decretada a falência, torna-se inviável a constrição de bens em execução fiscal, restando à Fazenda Pública a possibilidade da penhora no rosto dos autos da falência
”, pelo que requer a reforma da decisão agravada com a consequente “
expedição de mandado de penhora no rosto dos autos do processo de falência nº 0006403-34.2014.8.16.0014, que tramita em face da empresa supracitada perante a 4ª Vara Cível da Comarca de Londrina - PR com a posterior lavratura do auto correspondente
”.

Cumpre dizer, acerca do tema em apreço – penhora no rosto dos autos do processo de falência determinada por Juízo da Execução Fiscal –, que o Colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ não possui jurisprudência uníssona a respeito.

Explico. Enquanto a “
Segunda Seção firmou-se no sentido de que não cabe a outro Juízo, que não o da Recuperação Judicial ou da Falência, ordenar medidas constritivas do patrimônio de empresa sujeita à recuperação judicial ou à falência
” (AgInt no CC 149.897/GO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 02/03/2021, DJe 08/03/2021), a Primeira Seção do Tribunal da Cidadania firmou orientação em sentido diverso, ou seja, de que, na execução fiscal, “
a penhora eventualmente requerida deverá ser realizada por meio de averbação no rosto dos autos da falência, não sendo possível, no feito executivo, gravar bens singulares previamente arrecadados pelo síndico. Nesta dicção, a Súmula 44/TFR: 'Ajuizada a execução fiscal anteriormente à falência, com penhora realizada antes desta, não ficam os bens penhorados sujeitos à arrecadação no juízo falimentar; proposta a execução fiscal contra a massa falida, a penhora far-se-á no rosto dos autos do processo de quebra, citando-se o síndico'
” (REsp 1773485/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/04/2019, DJe 30/05/2019).

Ante tal impasse, reputo mister trazer à baila o disposto no art. 6º da Lei nº 11.101/2005,
in verbis
:

Art. 6º
A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica
: (Redação dada pela Lei nº 14.112, de 2020) (Vigência)

I - suspensão do curso da prescrição das obrigações do devedor sujeitas ao regime desta Lei; (Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020) (Vigência)

II - suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência; (Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020) (Vigência)

III -
proibição de qualquer forma de
retenção, arresto,
penhora
, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial
sobre os bens do devedor, oriunda de demandas judiciais
ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial ou à falência. (Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020) (Vigência)

[...]

§ 7º-B.
O disposto nos incisos
I, II e
III do caput deste artigo não se aplica às execuções fiscais
, admitida, todavia, a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento da recuperação judicial, a qual será implementada mediante a cooperação jurisdicional, na forma do art. 69 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), observado o disposto no art. 805 do referido Código. (Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020) (Vigência)
Sem grifos no original

Depreende-se, pois, da exegese do dispositivo legal em apreço, que, apesar da existência de processo de falência relacionado à parte executada, a execução fiscal deve seguir seu trâmite normal, sendo possível, inclusive, a realização de atos constritivos, pelo que não vislumbro motivos para,
in casu
, obstar que se determine a expedição, pelo Juízo da execução, de mandado de penhora no rosto dos autos da Ação Falimentar.

Corrobora o explanado o entendimento dos Tribunais Pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL CONVOLADA EM FALÊNCIA. PEDIDO DE PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. POSSIBILIDADE
. 1. O agravo de instrumento é recurso secundum eventum litis e deve limitar-se ao exame do acerto ou não da decisão prolatada pelo juízo a quo, não devendo subsisti, pelo juízo ad quem apreciação acerca de matéria estranha ao ato judicial vituperado, sob pena de incorrer em supressão de um grau de jurisdição. 2. Tratando-se de cobrança judicial de Dívida Ativa da Fazenda Pública não há sujeição a concurso de credores ou habilitação em falência, nos termos do que estabelece os artigos 187 do Código Tributário Nacional e 29 da Lei de Execução Fiscal 3.
Ajuizada após a decretação da falência da empresa, a execução fiscal deve prosseguir no feito originário, no entanto, a penhora far-se-á no rosto dos autos do processo falimentar. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. (TJ-GO - AI: 05031164520208090000 GOIÂNIA, Relator: Des(a). ANDERSON MÁXIMO DE HOLANDA, Data de Julgamento: 26/04/2021, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 26/04/2021)
Sem grifos no original

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – ISS do exercício de 2014 - Município de Paulínia – Insurgência contra decisão que indeferiu pedido de penhora no rosto dos autos e determinou a suspensão da execução fiscal, ante a impossibilidade de atos constritivos em face de empresa em recuperação judicial, nos termos do Tema 987 do STJ - Executada que se encontra em liquidação judicial –
Falência decretada
– Inaplicabilidade do Tema 987 do STJ ao caso –
Prosseguimento da execução fiscal – Pedido de penhora no rosto dos autos formulado pela Municipalidade após a decretação da falência – Possibilidade – Precedentes do STJ
e desta Corte – Decisão reformada - Agravo provido. (TJ-SP - AI: 22729742220208260000 SP 2272974-22.2020.8.26.0000, Relator: Raul De Felice, Data de Julgamento: 24/02/2021, 15ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 24/02/2021)
Sem grifos no original

APELAÇÃO -
EXECUÇÃO FISCAL
- PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA -
FALÊNCIA DA EXECUTADA - PENHORA DO CRÉDITO NO ROSTO DOS AUTOS DA FALÊNCIA
- INÉRCIA DO FISCO DESCARACTERIZADA - SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DA EXECUÇÃO.
Não transcorre o prazo da prescrição intercorrente em execução fiscal cujo crédito foi objeto de penhora no rosto dos autos da falência da executada, porquanto descaracterizada a inércia do Fisco, vigorando a suspensão do prazo prescricional da execução. (TJ-MG - AC: 10518010017391001 MG, Relator: Luzia Divina de Paula Peixôto (JD Convocada), Data de Julgamento: 30/04/2020, Data de Publicação: 30/06/2020)
Sem grifos no original

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DE FALÊNCIA. DÍVIDA ATIVA DA FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE
. 1. Consolidada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a inscrição em dívida ativa confere ao crédito tributário respaldo administrativo, orçamentário e financeiro, incluindo a prerrogativa fazendária de não se sujeitar a concurso de credores ou habilitação em falência, além de dispensar apresentação de prova negativa para análise do pleito de realização de penhora no rosto dos autos do processo falimentar. 2. A penhora no rosto nos autos da falência consiste em forma de conciliar a insubmissão do crédito da Fazenda Pública ao concurso de credores, nos termos do artigo 187, do CTN, e as atribuições do Juízo falimentar, especificamente a de liquidar o ativo e pagar o passivo conforme a ordem legal de pagamentos, segunda a redação do artigo 149 da Lei 11.101/2005. 3. Ademais, a mera habilitação no Juízo falimentar levaria a que o crédito pudesse ser impugnado nos autos da falência, em contrariedade à competência exclusiva do Juízo da execução fiscal e à necessidade de garantia para discussão judicial, de modo que a penhora no rosto dos autos, além de manter a competência do Juízo processante, garante o crédito tributário antes de eventual oposição de embargos do devedor. 4. Considerada a dispensa de prova negativa de pedido no processo falimentar de habilitação do crédito,
não há óbice, portanto, a que seja apreciado no próprio feito executivo o pedido de expedição de mandado com ordem de realização de penhora no rosto dos autos do processo falimentar
. 5. Agravo de instrumento provido. (TRF-3 - AI: 50023505020204030000 SP, Relator: Desembargador Federal LUIS CARLOS HIROKI MUTA, Data de Julgamento: 05/07/2020, 3ª Turma, Data de Publicação: e - DJF3 Judicial 1 DATA: 08/07/2020)

Desse modo, reputo cabível a determinação, pelo Juízo no qual tramita a executória fiscal, de expedição de mandado de penhora no rosto dos autos do processo de falência, motivo pelo qual
DOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
.

É como voto.

Estado do Espírito Santo

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Gabinete do Desembargador Arthur José Neiva de Almeida

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004752-96.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADOS: COROADA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COUROS LTDA, ELEMAR ZICTOR FENSKE E LEOMAR FENSKE

R
ELATOR: DESEMBARGADOR
SUBSTITUTO ANSELMO LAGHI LARANJA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DO PROCESSO FALIMENTAR – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

1- Em que pese o STJ não ter firmado entendimento pacífico acerca do tema em apreço – penhora no rosto dos autos do processo de falência determinada por Juízo da Execução Fiscal –, tem-se que o art. 6º, § 7º-B, da Lei nº 11.101/2005, admite que
, apesar da existência de processo de falência relacionado à parte executada, a execução fiscal siga seu trâmite normal, inclusive com a possibilidade de realização de atos constritivos.

2- Possibilidade de ser determinada a expedição, pelo Juízo da execução, de mandado de penhora no rosto dos autos da Ação Falimentar.

3- Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.